Tribunal: TJDFT
Processo: 0026485-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0026485-09.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO SOARES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação por apropriação indébita quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, bem como os das testemunhas, encontram-se corroborados por outros elementos de prova, demonstrando que o apelante, na condição de advogado, apropriou-se de valores que não lhe eram devidos, dispondo deles e incorporando ao seu patrimônio. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que a sua condenação se ressente de provas aptas a embasá-la, especialmente porque os julgadores lançaram mão de anotações penais relativas a fatos semelhantes aos narrados nestes autos – muitas com sentença absolutória –, para concluir que o ora recorrente seria contumaz na prática do crime de apropriação indébita, tendo assim, como demonstrado, o dolo necessário à caracterização do tipo penal em que foi dado como incurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1293192 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJ-e 12/2/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transitar, porquanto a análise da tese recursal, acerca da demonstração do dolo com que se houve o agente, demanda o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1139151 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 2/10/2020 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029